Tribunal: STF
Processo: HC 177981
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Expressivo do valor sonegado. Majoração da pena. Possibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Giuseppe Bologna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.805.730/CE.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, I, da Lei. 8.137/90.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DO DIA-MULTA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF. ELEVADO VALOR SONEGADO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O aumento da pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.
    2. In casu, o vetor judicial da circunstâncias do delito foi considerado desfavorável por ter o recorrente se utilizado de modificações no quadro social da empresa de forma a se escusar das responsabilidades penal, tributária e civil, atribuindo-as a meros empregados subordinados, que não detinham qualquer poder real de gestão . 
    3. A questão referente à desproporcionalidade do valor do dia-multa não foi debatida pelo acórdão recorrido, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. 
    4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/1990, pois configura grave dano à coletividade. De qualquer forma, a questão, como posta, não escapa à incidência da Súmula n. 7/STJ. 
    5. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta a inidoneidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, bem como contradição na fundamentação utilizada para a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Aponta a ocorrência de nulidade, porquanto reconhecida causa de aumento sem prévio pedido ministerial. Aduz que ‘o valor supostamente suprimido no caso em tela, conforme aduziu o acórdão recorrido, foi na monta de R$ 1.574.000,00 – valor considerado com as atualizações monetárias e juros incidentes até o momento do oferecimento da exordial –, valor que não se mostra um vultoso quando comparado ao parâmetro fixado pela PGFN’. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pelo indeferimento (evento 15).
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão condenatória transitou em julgado em data anterior à impetração do presente writ. Ou seja, as questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Pois bem. Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese.
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘o vetor judicial relativo às circunstâncias do crime foi corretamente valorado. Isso porque, como bem registrou o acórdão regional, o fato de o recorrente ter se utilizado de modificações no quadro social da empresa de forma a se escusar das responsabilidades penal, tributária e civil, atribuindo-as a meros empregados subordinados, que não detinham qualquer poder real de gestão, constitui elemento que não integra o tipo penal do delito em comento, sendo perfeitamente apto a majorar a pena-base. A propósito: HC n. 344.832/SP, desta Relatoria, DJe 29/2/2016’. 
    Ainda, tal como preconizado no parecer ministerial ‘a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal pelo TRF/5ª Região deu-se de forma concreta e vinculada às provas carreadas aos autos, sem referências aos tipos penais incriminados e com respaldo na presença de circunstância judicial desfavorável (relativa às circunstâncias do crime), justificando-se, portanto, o acréscimo determinado pelo TRF/5ª Região (foi reduzido para 5 meses)’.
    De igual modo, a Corte Superior ratificou a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, porquanto ‘está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior assente no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/1990, pois configura grave dano à coletividade’. 
    Na espécie, conforme parecer do Ministério Público Federal, ‘o paciente sonegou tributo no valor de R$ 1.574.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil reais – v. fls. 814). Como se percebe, o montante sonegado é excessivo, prejudicando toda a coletividade, privada de serviços públicos eficientes. Nesse contexto, o patamar fixado em 1/3 (um terço) pela sentença condenatória e mantida pelo TRF/5ª Região, é proporcional ao prejuízo suportado pela coletividade’. 
    A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que ‘A justificativa constante do acórdão impugnado – expressão do valor sonegado – constitui motivo idôneo a balizar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990’ (HC 170.827 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.7.2019).
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentado o cálculo dosimétrico da pena do Paciente, em critérios racionais e judicialmente motivados, particularizados nas circunstâncias do delito, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, pois lastreado nos parâmetros de discricionariedade reconhecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, inadmissível verticalizar o contexto fático estabilizado nas Cortes antecedentes, que contradizem a alegação de incongruência suscitada pela Defesa. Incabível, pois, o reconhecimento do vício alegado, cuja pretensão apoia-se, como visto, em fatos desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ. 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias remanescentes trazidas nestes autos – suposta nulidade decorrente do reconhecimento de ofício da causa de aumento de pena, que o valor suprimido não se enquadra nas hipóteses do Programa de Grandes Devedores previsto na Portaria editada pela PGFN e desproporcionalidade na fixação da pena de multa –, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora